Tribunal: STF
Processo: RE 69497
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO - A DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE CONSUMO ESTABELECIDA
PELO D.45422, DE 11202. 1959, APLICA -SE AO ACRÉSCIMO DE SUA
ALIQUOTA, A TÍTULO DE ADICIONAL, DO ART.1 DA L.4388, DE 28.08.1964. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.